Tribunal: STF
Processo: Rcl 66100
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Henrique Carvalho Advogados ajuizou reclamação com pedido de tutela de urgência contra acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região que negou destaque do valor dos honorários advocatícios contratuais do precatório decorrente do FUNDEF, pertencente ao Município de Palmeira dos Índios.



    O reclamante afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário interposto no processo de origem, determinou a devolução dos autos ao TRF para que fosse destacado o valor dos honorários advocatícios, conforme tese fixada no Tema nº 246.



    Alega que “Os autos foram então incluídos em pauta para julgamento da readequação pela 2ª Turma do TRF5, que descumpriu o acórdão com eficácia vinculante deste Supremo Tribunal”.



    Relata que “o órgão colegiado reclamado deixou de aplicar o acórdão do ADPF 528 de forma correta, alegando a necessidade de que o advogado tenha atuado na fase de conhecimento dos autos para então ter direito ao destaque de honorários”.



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para “reconhecer a validade da cláusula contratual quando o pagamento seja realizado com a parcela do precatório referente aos juros de mora à banca Reclamante independentemente de haver atuado no processo de conhecimento”. Pleiteia a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e assegurada a aplicação do precedente vinculante. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico que a matéria já está acobertada pelo trânsito em julgado na origem. 



    Conforme certidão da Secretaria da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado são intempestivos (eDoc. 28 - fl. 2).



    A intempestividade foi declarada pelo TRF da 5ª Região, conforme acórdão proferido nos autos de origem, cujo trecho transcrevo (eDoc. 44 - fl. 2)



    (...). Nesse cenário, à míngua de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, no caso, a tempestividade, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 8. Embargos de declaração não conhecidos.



    Houve, portanto, o trânsito em julgado do acórdão reclamado. Diante disso, não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente